Tribunal: TCU
Processo: 006.293/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Advocacia-Geral da União (AGU) em face do Acórdão 2.386/2025-2a Câmara, cujo objeto é a possibilidade de utilização dos serviços advocatícios da AGU para a defesa de agente público em processo de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto pela Advocacia-Geral da União (AGU) em face do Acórdão 2386/2025-TCU-Segunda Câmara , cujo objeto é a possibilidade de utilização dos serviços advocatícios da AGU para a defesa de agente público em processo de tomada de contas especial; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 2386/2025-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente.